Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707557-25.2023.8.07.0000 Apelante(s) Rede D’Or São Luiz S.A. Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido, Distrito Federal, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência da preclusão da matéria que constitui seu objeto. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente, Rede D’Or São Luiz S.A, oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora